Tribunal: TJBA
Processo: 8090001-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8090001-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WASHINGTON LUIS ESTRELA DE JESUS

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DE RECURSO
DE APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DATA INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. REGISTRO DE EFETIVA CONSULTA ELETRÔNICA AO TEOR DA COMUNICAÇÃO. LEI N.° 11.419/2006. APELO MINISTERIAL INTERPOSTO UM DIA APÓS AO DECURSO DO PRAZO LEGAL.

I - Extrai-se do sistema PJe de 1.º grau a informação de que o Ministério Público exarou ciência inequívoca da sentença
a quo
, via portal eletrônico, no dia 28.05.2024, às 07h11m50s. Apesar de não constar na visualização dos autos, esses dados estão expressamente registrados na plataforma, acessíveis pela aba “expedientes”, localizada no canto superior direito da tela.

II - Nos termos do art. 5.° e parágrafos da Lei n.° 11.419/2006, no contexto de informatização do processo judicial,
a
s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
,
dispensando-se a publicação no órgão oficial.
Ademais,
considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização,
exatamente como ocorreu no caso concreto, consoante ora demonstrado.

III - Estabelecidas tais premissas, a contagem do prazo recursal se iniciou em 29.05.2024 (terça-feira) – data posterior à intimação realizada em 28.05.2024, consoante art. 798, § 1.°, do CPP. Embora não tenha havido expediente forense nos dias 30 e 31.05.2024 (Decreto Judiciário TJBA n.° 16/2024), dispõe o art. 798,
caput
, do Código de Processo Penal que os prazos processuais são “contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.

IV - Sendo de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação, a teor do art. 593 do CPP, o termo final seria alcançado em 02.06.2024 (domingo), porém, a teor do art. 798, § 3.°, do CPP, prorroga-se para 03.06.2024 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente, sendo este o termo
ad quem
. O Recurso, todavia, consoante registro do sistema, somente foi protocolizado na data de 04.06.2021, às 13h19m41s, um dia após o quinquídio legal, sendo, pois, intempestivo.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no
Recurso
de Apelação
n.º

8090001-71.2023.8.05.0001
, em que figura como
Agravante
o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora